Tribunal: STF
Processo: AI 139004
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          - A prescrição se situa no âmbito do direito material e não
do  direito processual.  O que  prescreve não  e o  direito subjetivo
público  de ação, mas a  pretensão que decorre da violação do direito
subjetivo.
          -  Se a prescrição  se consumou  anteriormente a entrada em
vigor  da nova Constituição,  e ela  regida pela lei  do tempo em que
ocorreu,  pois, como salientado no  despacho agravado, "não há que se
confundir  eficacia imediata  da  Constituição a  efeitos  futuros de
fatos  passados com a aplicação  dela a fato passado". A Constituição
só  alcanca os  fatos consumados  no  passado quando  expressamente o
declara, o que não ocorre com referencia a prescrição.
          Agravo a que se nega provimento.